Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711007-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: CÉSAR ROGÉRIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. QUANTIAS DO EXECUTADO DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. DESBLOQUEIO. VALORES DO EXECUTADO DEPOSITADOS NO BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da existência de coisa julgada, formada em julgamento de recurso anterior (agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000), que reconheceu a impenhorabilidade das verbas mantidas pelo executado em sua conta bancária do Banco do Brasil, na qual recebe seus proventos, faz-se necessária a liberação dos respectivos valores constritos. 2. À luz do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede nova apreciação acerca da penhorabilidade e natureza jurídica das referidas verbas bloqueadas. 3. No tocante às quantias penhoradas na conta-corrente do executado no Banco Bradesco, por outro lado, inexiste demonstração a natureza alimentar do montante tornado indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC. Desse modo, não há se falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora sobre valores excedentes a 40 salários-mínimos, bem como sobre a previdência privada, usada como investimento pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Em análise aos autos, verifica-se que, dos valores mantidos pelo executado Cesar Rogerio Mathias perante o Banco do Brasil, em sua conta bancária com a referida instituição financeira, foram bloqueados R$224.771,32 (duzentos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) da poupança, R$78.499,50 (setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) de investimento em renda fixa e R$945,88 (novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) de investimento em ações, totalizando R$304.216,70 (trezentos e quatro mil duzentos e dezesseis reais e setenta centavos) - ID 144996673. Ocorre que as quantias preservadas pelo executado na referida conta bancária já foram alvo de bloqueio pretérito no feito executivo, por meio do sistema Bacenjud (ID 25877503), e, na oportunidade, esta d. Turma consignou, no julgamento do agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000, que os valores não poderiam ser objeto de constrição por estarem depositados em conta, na qual o devedor recebe seus proventos de aposentadoria. (...) Em que pese a variação de valores, em razão do tempo decorrido (aproximadamente 4 anos), a primeira penhora efetivada nos autos e desconstituída por esta e. Corte de Justiça se refere a quantias de mesma natureza jurídica da ora impugnada e mantidas na mesma conta bancária. Destaque-se que foi expressamente consignado no julgamento do recurso em comento que “o fato de haver operações de investimentos na conta-salário, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas”. Nesse contexto, há coisa julgada a respeito da questão, o que, à luz do art. 502 do CPC [1] , impede nova apreciação acerca da penhorabilidade das quantias mantidas por Cesar Rogerio Mathias na conta em que recebe seus proventos no Banco do Brasil. Deve-se mencionar, ainda, em atenção às alegações do recorrente, que o montante mantido pelo executado no Banco do Brasil a título de previdência privada, na modalidade VGBL, não foi constrito e, portanto, não foi objeto de pronunciamento judicial na origem. Ante a existência de coisa julgada, portanto, faz-se mister a liberação de R$304.683,89 (trezentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) do executado. Por outro lado, observa-se que também foi bloqueado do devedor Cesar Rogerio Mathias a quantia de R$422,19 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) existente em conta bancária no Bradesco. Com relação a este valor específico, não foi demonstrada a impenhorabilidade. (...) Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. A impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, entretanto, o executado não obtive êxito em demonstrar a natureza salarial do montante bloqueado em sua conta no Banco Bradesco, no valor de R$422,19 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos). Com efeito, em que pese a impugnação à constrição na origem, o devedor Cesar Rogerio Mathias não apresentou nenhum documento a fim de comprovar a impenhorabilidade da quantia. Nesse sentido, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada no Bradesco seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque não há prova préconstituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao réu, que a este ato processual se opõe, consoante os arts. 373, II e 854, § 3o, I , ambos do CPC” (ID 46812064). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030